Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-41.2025.8.14.9000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800178-41.2025.8.14.9000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO ALVES FELICISSIMO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ -PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. A presente ação mandamental objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, por ausência de fundamentação idônea no decreto prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se existe fundamentação adequada na decisão que impôs a segregação cautelar do paciente; ii) a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares, nos termos do artigo 319, do CPP; iii) a presença de condições pessoas favoráveis à liberdade processual do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese, ao homologar a prisão em flagrante, e converte-la em prisão preventiva, o juízo inquinado coator destacou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e as circunstâncias do flagrante, consistente na descoberta de 40 (quarenta) comprimidos de “Nobésio”, comumente conhecido como “rebite”, em sua posse, durante o cumprimento de Mandado de Prisão expedido nos autos do Processo nº 0013118-61.2024.8.27.2722, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Gurupi/TO, entendo, assim, que a liberdade do paciente, neste momento processual, traria temeridade à instrução criminal e comprometeria a aplicação da lei penal.

4. Não obstante, pontuou pela insuficiência das medidas cautelares diversas, sendo imprescindível a segregação cautelar a fim de evitar a possibilidade de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública.

5. Desta forma, compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no artigo 312 do CPP, mormente ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.

6. Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

7. Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas. 2. A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar. Precedentes.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 312, e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 248.932 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., J. 24/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.253/MG 2025/0068802-1, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 985.009/SP 2025/0067228-8, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 02/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 981.279/MG 2025/0046033-3, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 02/04/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SCP, J. 10/03/2025; TJ/PA, HC nº 0800859-45.2025.8.14.0000, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, SCP, J. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Carlos Alberto Alves Felicíssimo
, por intermédio de advogado particular, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0800280-11.2025.8.14.0061
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 25512915, o impetrante informou que o ora paciente foi preso no dia
21 de janeiro de 2025
, em cumprimento ao
Mandado de Prisão
expedido nos autos do
Processo nº 0013118-61.2024.8.27.2722
, bem como pela autuação em flagrante do ora paciente, pela
suposta
prática da conduta prevista no
artigo 33 da Lei de Drogas
.

Informou que, conforme relato das autoridades policiais, foram apreendidos 29 (vinte e nove) comprimidos de “Nobésio” (anfetamina), em cartelas, e outros 11 (onze) comprimidos em um frasco sem rótulo, totalizando
40 (quarenta) comprimidos
, além de um aparelho celular, encontrados no interior do seu veículo.

Argumentou que a
decisão
que
decretou a prisão preventiva
do ora paciente
não apresenta fundamentação idônea
, não havendo elementos concretos acerca da necessidade da medida, uma vez que não há qualquer risco a garantia da ordem pública ou ao regular andamento da marcha processual.

Solicitou o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que o paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente
Alvará de Soltura
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, ainda que necessário a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Juntou documentos pertinentes à instrução processual.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora imperante.

Através do
Oficio nº 034/2025-GJVC
, o magistrado
a quo
prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). –
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO
: Consta no Inquérito Policial que, no dia
21/01/2025
, por volta das
15h
, durante cumprimento de diligências,
o policiamento abordou o acusado CARLOS ALBERTO ALVES FELICÍSSIMO na estrada da Barragem
,
sentido Breu
,
em Tucuruí-PA
,
e deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva que constava no nome do acusado
, re
sultando na prisão em flagrante e apreensão de entorpecentes na posse do acusado
,
totalizando 40 (quarenta) comprimidos, que adquiriu
,
transportou
,
trouxe consigo
,
sem autorização
,
em desacordo com determinação legal da Lei de Drogas
.
As autoridades policiais relatam que apreenderam 29 (vinte e nove) comprimidos de Nobésio (Anfetamina) em cartelas
,
e em um frasco à parte
,
11 (onze) comprimidos em um frasco sem rótulo
,
totalizando 40 (quarenta) comprimidos
,
e um celular
,
sendo que todos estavam no interior do veículo do acusado
. Segundo consta,
no momento da prisão
,
ao ser questionado sobre as origens dos comprimidos de Nobésio
,
o acusado respondera que
: “
eu peguei em um bar, próximo de um posto, na BR
,
depois do trevo de Guaripiri
,
no Tocantins
,
eu encostei lá e tinha um motorista
,
ele me ofereceu e eu comprei
,
eu tava precisando
” (textuais). Ato contínuo,
ao ser questionado pela autoridade policial o motivo de ter adquirido os comprimidos
, respondeu: “
as vezes eu tô cansado e eu tomo
,
me ajuda a ficar acordado
,
quando eu tô dirigindo
,
um comprimido por noite
” (textuais). Ao ser indagado pelo policiamento,
o acusado afirmou que tinha quatro cartelas
,
mas que já tinha tomado alguns
.
Segundo o relato policial o acusado também disse que estava abrindo as cartelas e passando elas para o “vidrinho”
(textuais). Em seu interrogatório,
o acusado confessa que comprou quatro cartelas
,
cada uma por R$30,00 (trinta reais)
,
para usar enquanto dirige seu caminhão
. –
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
:
Carlos Alberto Alves Felicissimo foi preso em cumprimento a mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Gurupi/TO
(
Proc. nº 0013118-61.2024.8.27.2722
)
e autuado em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06)
. Houve a homologação do cumprimento do mandado, sem relatos de tortura ou maus-tratos. Quanto à prisão em flagrante,
verificou-se a legalidade da detenção e a regularidade formal do auto
,
levando à homologação da prisão
.
Diante da gravidade do crime e da necessidade de garantia da ordem pública
,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
,
nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I e IV, do CPP
,
por serem insuficientes outras medidas cautelares
. Determinado o cadastramento do mandado no BNMP e SISTAC, com comunicações à Autoridade Policial e à Unidade Prisional. Custodiado, Ministério Público e Defesa foram cientificados. –
INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
:
Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA
,
informo que o paciente responde por outros fatos delituosos
. Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas. – INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O paciente está preso desde o dia 21 de janeiro de 2025
. – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: Mediante juízo de cautela, s.m.j.,
verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração
.
O processo encontra-se em Secretaria Judiciária aguardando apresentação de alegações finais
,
pelas partes
.
(...).” ID 25858786

Após o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando a remessa dos autos à
Procuradoria de Justiça
para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 26005726, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
Writ
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante
objetiva
a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, sob a tese
de ausência de fundamentação idônea
, requerendo,
subsidiariamente
, a sua
substituição por outras medidas cautelares diversas
, cessando, assim, o constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada merece ser
DENEGADA
, conforme será demonstrado.

É cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP)”
(STJ – RHC nº 174.619/ES 2022/0397567-9, Relator (a):Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em
11/04/2023
).

O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Além disso,
“em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP”
(STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Relator (a): Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
22/03/2022
).

Na hipótese, ao
homologar
a
prisão em flagrante
, e
converte-la
em
prisão preventiva
, o juízo inquinado coator destacou a necessidade de
resguardar
a
ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do delito
e as
circunstâncias do flagrante
, consistente na descoberta
de 40 (quarenta) comprimidos
de
“Nobésio”
, comumente conhecido como
“rebite”
, em sua posse, durante o cumprimento de
Mandado de Prisão
expedido nos autos do
Processo nº 0013118-61.2024.8.27.2722
, em trâmite perante a
2ª Vara Criminal de Gurupi/TO
, entendo, assim, que
a liberdade do paciente, neste momento processual, traria
temeridade
à
instrução criminal
e
comprometeria
a
aplicação da lei penal
.

Não obstante, pontuou pela
insuficiência
das
medidas cautelares diversas
, sendo
imprescindível
a
segregação cautelar
a fim de evitar a
possibilidade
de
reiteração criminosa
e
necessidade
de
garantia da

ordem pública
.

Desta forma, compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.

Neste sentido:

Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
.
Precedentes
. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento: 24/02/2025, Publicação: 28/02/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
1. (...). 3.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi do agravante, que já possuía antecedentes criminais por delitos da mesma natureza
.
A reiteração criminosa demonstra sua periculosidade social e o risco concreto de continuidade da prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração do crime e garantir a eficácia da persecução penal
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.253/MG 2025/0068802-1, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 11/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas
. 5.
A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar
. (...). 8. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.009/SP 2025/0067228-8, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, na elevada quantidade de drogas e no risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública. 6. A quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos (quase 200 g de crack) evidencia a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva, assim como o fato de que a agravante possui registro de envolvimento anterior, também relacionado à prática de tráfico de drogas. 7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva
. (...). 8. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 981.279/MG 2025/0046033-3, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PRESENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, afastar a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJ/PA, especialmente quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar
. (...). 7.Ordem denegada. (...).
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0800859-45.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Seção de Direito Penal, Julgado em 01/04/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2025